Tribunal: TJMT
Processo: 1016851-17.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016851-17.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), PABLO HENRIQUE LOURENCO LEMES - CPF: 062.195.561-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELE DA SILVA FACIO - CPF: 062.111.741-28 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), NAILTON LEANDRO FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 036.643.811-57 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), WESLEY ESTEVAO DOS SANTOS - CPF: 048.950.811-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA – PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO DE MANEIRA FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – CRIMES PERMANENTES – COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Consoante a jurisprudência desta Corte Estadual, eventuais predicados pessoais do agente, como a sua primariedade ou o fato de possuir residência fixa e/ou exercer atividade remunerada lícita, não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
.

Se a decisão que decreta a prisão preventiva se reporta a elementos dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria do crime, bem como a imprescindibilidade da medida como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos em apuração, não há falar em ausência de fundamentação idônea, tampouco em não preenchimento dos requisitos legais da custódia cautelar.

Não há falar em ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva se os delitos em questão são de natureza permanente – como no caso de grupo criminoso voltado ao narcotráfico – e a complexidade das investigações justifica o elastério entre a descoberta das infrações, a representação pela decretação da custódia e a efetiva prolação do
decisum
constritivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Nailton Leandro Ferraz de Camargo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
Quarta
Vara Criminal da Comarca de Cáceres, por manter preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, combinados com o art. 40, incisos IV e VI, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente “
não possui condenação anterior por tráfico de entorpecentes, tem identidade certa e residência fixa
” e “
possui boa conduta social
”, bem como argumenta que não há contemporaneidade entre os fatos em apuração e a segregação provisória, a qual foi decretada, segundo o impetrante, à míngua de fundamentação idônea.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas

(Id. n. 176023686).

Junta documentos (Ids. n. 176502686 a 176510163).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 176526191).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 178878185).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 179150194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Nailton Leandro Ferraz de Camargo
, ora paciente, encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática dos
crimes
de tráfico de drogas majorado e associação para o tráfico majorada, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, combinados com o art. 40, incisos IV e VI, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que o paciente “
não possui condenação anterior por tráfico de entorpecentes, tem identidade certa e residência fixa
” e “
possui boa conduta social
”, bem como argumenta que não há contemporaneidade entre os fatos em apuração e a segregação provisória, a qual foi decretada, segundo o impetrante, à míngua de fundamentação idônea.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, registro que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, presente o
periculum libertatis
, eventuais predicados do suspeito ou acusado – como a sua primariedade e o fato de possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita – não se prestam a infirmar a prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Na espécie, observo que a custódia cautelar de
Nailton Leandro
e outros três indivíduos – Pablo Henrique Lourenço Lemes, Mariele da Silva Fácio e Wesley Estevão dos Santos – foi decretada como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas em apuração, supostamente perpetradas por grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, inclusive com o emprego de armas de fogo. Nesse contexto, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a imposição da
ultima ratio
.

A propósito, confira-se o
decisum
:

‘
Analisando detidamente os autos e o pedido de reconsideração formulado pela d. Autoridade Policial, verifico que o pedido de decreto de prisão preventiva dos representados deve ser deferido, Para a decretação da prisão preventiva e consequente segregação cautelar da liberdade do representado, imperioso que estejam presentes alguns dos requisitos do art. 312, do CPP, a saber:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Assim, uma vez observados os requisitos supra indicados, deve a prisão cautelar preventiva dos representados ser decretada.

No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública.

(...)

De proêmio, insta salientar que se trata de investigações levadas a efeito no bojo do Inquérito Policial nº. 188/2023, instaurado para apurar crime de tráfico de drogas, porte de arma de fogo e associação para tráfico nesta cidade em que os representados supostamente estão envolvidos.

Verifica-se dos autos que após a extração de dados do aparelho celular apreendido, a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, além das provas que, em tese, comprovaram que Pablo Henrique Lourenço Lemes estava traficando drogas no dia da sua prisão em flagrante, encontrou outras provas de que Pablo Henrique Lourenço Lemes,
Nailton Leandro Ferraz de Camargo
, Mariele da Silva Fácio e Wesley Estevão dos Santos fazem parte de uma associação criminosa destinada à prática dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo, razão pela qual foi instaurado o presente inquérito policial para apurar os mencionados crimes.

Nota-se que a extração de dados encontrou no celular de Pablo grande acervo de fotos de armas de fogo, munições, dinheiro, balança de precisão e maconha, conforme se observa das fotos anexas ao relatório de extração.

Nessa toada, entendo que o contexto fático, bem como a pluralidade de imputações aos representados, demonstram gravidade em concreto, haja visa que, se trata de uma investigação complexa em que se investigam crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte de armas de fogo, cujas diligências investigativas envolveram trabalho de extração de dados de aparelho celular, análises de dados, análises de vínculos e monitoramento de endereços.

Diante disso, ainda, após a detida ponderação dos entendimentos jurisprudenciais encartados pela d. Autoridade Policial que demonstram que diante da complexidade das investigações, o decurso do prazo de cinco meses é insuficiente para afastar a atualidade do ‘periculum libertatis’ dos representados.

No tocante ao periculum libertatis, nota-se a gravidade do delito supostamente perpetrado pelos custodiados, de modo que a ordem pública deve ser preservada, haja vista que os acusados praticaram, em tese, os crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e porte de armas de fogo, o que desvela a gravidade concreta da conduta delitiva e a real necessidade de decretação da custódia cautelar com vistas à salvaguarda da paz comum e evitar a prática de novos delitos.

Evidencia-se, ademais, conforme ficou bem demonstrado pela análise dos autos, que o suposto crime praticado mostra-se grave, sendo inconteste o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados, que demonstra periculosidade e audácia incomum, o que não pode ser amparado pelo Poder Judiciário.

Ainda é de se ter em mente que os indícios de autoria e materialidade delitiva ressaem de forma clara, ao menos satisfatoriamente para a decretação da cautelar extrema, bem como de uma análise perfunctória dos autos.

(...)

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública e da segurança da futura aplicação da lei penal, RECONSIDERO o pleito formulado pela d. Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva de PABLO HENRIQUE LOURENÇO LEMES,
NAILTON LEANDRO FERRAZ DE CAMARGO
, MARIELE DA SILVA FÁCIO e WESLEY ESTEVÃO DOS SANTOS, qualificados nos autos, determinando que se expeçam mandados de prisão em desfavor dos mesmos no sistema BNMP 2.0.
”

Em seguida, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de revogação da custódia em relação ao paciente, reiterando os motivos ensejadores da segregação provisória de
Nailton
,
in verbis
:

“
Com relação ao pedido de
NAILTON LEANDRO FERRAZ DE CAMARGO
.

A razão não assiste à defesa.

Conforme se extrai da investigação, mais precisamente do que fora aferido após a quebra de sigilo do aparelho telefônico de Pablo, nota-se que
Nailton
, em tese, é faccionado ao Primeiro Comando da Capital, organização criminosa de alta periculosidade, bem como, ainda de mídias auferidas, ostenta armamento, faz apologia à referida organização e, supostamente, negocia entorpecente com Pablo. Nesse contexto, percebe-se que o crime ora investigado exacerba a gravidade abstrata, porquanto verifica-se que se trata de suposta conduta praticada que envolve facção criminosa, armamento e tráfico de entorpecente.

Ademais,
Nailton
, como bem ressaltando pela d. autoridade policial, o que fora ratificado pelo MP, fora denunciado, no bojo dos autos de n.º 1004993-68.2023.8.11.0006, cuja inicial descreve os fatos aqui narrados e, ainda, responde à ação penal de porte de arma de fogo com numeração raspada/suprimida, circunstância na qual foi apreendido em flagrante após ter, em tese, trocado tiro com os policiais, autos n. º 1011797-86.2022.8.11.0006.

Dito isso, tem-se que a periculosidade do agente, bem como dos fatos narrados, trazem a necessidade de resguardo à ordem pública, bem como, de certa forma, a custódia cautelar faz cessar a suposta reiteração delitiva e, ainda, garante a futura aplicação da lei penal.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de
NAITLON LEANDRO FERRAZ DE CAMARGO
, mantendo-a pelos próprios fundamentos que a decretou somados aos aqui apresentados.
”

Outrossim, malgrado o impetrante sustente que não há contemporaneidade entre os fatos investigados e a prisão preventiva do paciente, uma vez que aqueles teriam ocorrido em novembro de 2022 e a segregação teria sido determinada em maio do corrente ano, é importante consignar que os delitos em comento são permanentes, ou seja, sua execução se protrai no tempo, justificando-se o encarceramento dos envolvidos a qualquer tempo para inibir a atuação perniciosa do grupo; além disso, as diligências levadas a efeito pela autoridade policial para elucidar os fatos foram significativamente complexas, o que explica o tempo levado até a representação pela prisão preventiva dos suspeitos.

Nesse contexto, não se verifica a aventada situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023